Tribunal: TJMT
Processo: 1010251-61.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010251-61.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EVA CRISTIANE DE ASSIS SAMPAIO - CPF: 422.069.791-87 (APELANTE), NILSON PORTELA FERREIRA - CPF: 627.435.201-59 (ADVOGADO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), BR ATTLAS VISTORIAS (APELADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRELIMINAR REJEITADA – CARÊNCIA DA AÇÃO – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - SEGURO DE AUTOMÓVEL – PROPOSTA NÃO ACEITA PELA SEGURADORA – COMUNICAÇÃO FORMAL À CONTRATANTE – SINISTRO POSTERIOR À COMUNICAÇÃO - NEGATIVA DE COBERTURA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com os artigos 757 e 758 do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados. O contrato de seguro, por seu turno, se comprova mediante a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, pelo pagamento do prêmio.

Não há falar em responsabilidade das Apeladas para indenizar os danos materiais e danos morais supostamente sofridos pela Apelante pois, como bem afirmado pela parte, desde o mês de Fevereiro/2017 tinha conhecimento de que proposta do contrato de seguro que pretendia entabular não foi aceita pela Seguradora.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
EVA CRISTIANE DE ASSIS SAMPAIO
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Danos Morais e Materiais
ajuizada em desfavor de Brasil Veículos Cia de Seguros (BB Seguros) e BR Attlas Vistorias, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Ainda condenou a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade se manterá suspensa em razões de a parte ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões, a Apelante defende que a inadimplência do prêmio não pode conduzir à rescisão do Contrato de Seguro ou à suspensão de sua eficácia, já que à Seguradora é permitida a cobrança dos encargos legais.

Sustenta que não há motivos para a negativa de cobertura dos danos materiais ocasionados em seu automóvel, já que à época do sinistro a cobertura contratual estava vigente.

Assim, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões da BR ATTLAS VISTORIAS sob o ID. 52203999 em que pugna, preliminarmente, pela revogação da justiça gratuita e pelo reconhecimento da ausência de interesse processual da Autora/Apelante. No mérito, pela improcedência dos pedidos.

Contrarrazões da Apelada BRASIL VEÍCULOS CIA. DE SEGUROS sob o ID. 52204001.

Eis o relatório.

Cuiabá,
03 de agosto
de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

(PRELIMINAR – REVOGAÇÃO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA)

Egrégia Câmara:

A Apelada
BR Attlas Vistorias
defende que a Apelante não se enquadrada como pessoa hipossufiente, logo, não merece ser agraciada pela justiça gratuita concedida pelo Juiz
a quo
na decisão de ID. 52203047.

S
obre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a assistência judiciária gratuita pode ser revogada quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de penúria declarado.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
REFORMA DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DA DEMANDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. DESCABIMENTO. SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível a revogação do benefício de assistência judiciária gratuita, seja após a impugnação da parte contrária, seja de ofício pelo magistrado, caso se verifique a inexistência ou a modificação da situação de miserabilidade econômica hábil a justificar o deferimento da referida benesse.

2. No caso, o aresto combatido determinou a intimação dos recorrentes para que trouxessem aos autos elementos probatórios capazes de justificar o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, o que não foi atendido pelos interessados.

3. A reforma das conclusões da instância de origem quanto ao tema, a fim de se perquirir a real situação econômica dos recorrentes, demanda o revolvimento dos elementos fático-probatórios da lide, o que não se admite na instância extraordinária, consoante dispõe o enunciado da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 4. O aresto recorrido também está assentado na aplicação de dispositivos da legislação estadual, cuja análise está vedada na seara extraordinária, nos termos do óbice da Súmula 280/STF.

5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no REsp 1743428/MG. Relator Ministro Og Fernandes. 2.ª Turma. Julgado em 21/05/2019. Publicado em 28/05/2019). (sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. ART. 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Na hipótese, discute-se a revogação do benefício de assistência judiciária gratuita anteriormente concedida ao autor/agravante.

3. Não subsiste a alegada ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, pois consta do acórdão recorrido o exame de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia.

4. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário. Precedentes.

5. No caso concreto, o tribunal local concluiu pela ausência de documentos demonstrativos da alegada carência financeira do autor para arcar com as despesas processuais, revogando por isso o benefício da assistência judiciária. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça o reexame das premissas de fato que levaram o tribunal de origem a tal conclusão, sob pena de usurpar a competência das instâncias ordinárias, a quem compete o amplo juízo de cognição da lide. Incidência da Súmula nº 7/STJ.

6. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no AREsp 1311620/RS. Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. 3.ª Turma. Julgado em 10/12/2018. Publicado em 14/12/2018).

No mesmo sentido, é a jurisprudência dos Tribunais Estaduais:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DEFERIMENTO.

I - Segundo o disposto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e Súmula nº 25 do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, terá direito à assistência judiciária integral e gratuita aquele que comprovar insuficiência de recursos financeiros.

II - Para que haja a
revogação da gratuidade processual conferida a uma das partes, é necessária a comprovação de inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, o que restou cabalmente comprovado no presente caso.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.
(TJGO. Apelação n.º 03316254320138090051. Relator Fausto Moreira Diniz. 6ª Câmara Cível. Julgado em 19/09/2019. Publicado em 19/09/2019). (sem destaques no original)

JUSTIÇA GRATUITA - REVOGAÇÃO - PROVA DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE - NECESSIDADE. Os benefícios da justiça gratuita só podem ser revogados, caso haja comprovação de que a condição de miserabilidade não mais existe. V .v. A gratuidade de justiça não deve ser concedida quando não houver demonstração bastante da miserabilidade jurídica e, principalmente, quando houver indícios de capacidade financeira.
Não comprovada a situação de hipossuficiência financeira, deve ser mantida a decisão que revogou o benefício da gratuidade de justiça concedido aos agravantes.

(TJMG. Agravo de Instrumento n.º 10000181217068002. Relator Marco Aurelio Ferenzini. Julgado em 19/03/0019. Publicado em 05/04/2019). (sem destaques no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA.
REVOGAÇÃO DA BENESSE. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ANTES CONCEDIDO.
EXISTÊNCIA DE SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. REVOGAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Ausente prova cabal da impossibilidade da Autora arcar com os custos do processo, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, impõe-se a manutenção da decisão que acolhe a impugnação à justiça gratuita e revoga a benesse anteriormente concedida, especialmente diante da constatação de sinais exteriores de riqueza.
(TJSC. Agravo de Instrumento n.º 4012964-21.2017.8.24.0000. Relator João Batista Góes Ulysséa. 2.ª Câmara de Direito Civil. Julgado em 01/02/2018. Publicado em 01/02/2018).

No caso concreto, a Recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar a capacidade financeira da Apelante, eis que deixou de acostar quaisquer documentos indicando a atual remuneração auferida pela beneficiária.

Ao revés,
acosta em sua peça recursal tão somente o holerite referente ao mês de
Março do ano de 2017
, o qual inclusive foi anexado pela Autora/Apelante à Exordial, em que se observa a receita líquida de R$ 5.040,10 (cinco mil, quarenta reais e dez centavos).

Nesse passo, a falta de comprovação da mudança na situação financeira da Apelante, ônus que incumbia à Apelada, enseja a manutenção da
benesse.

Rejeito, pois, a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR – CARÊNCIA DE AÇÃO)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Apelada
BR Attlas Vistorias
sustenta que falta à Apelante interesse processual, uma vez que está amplamente comprovado que não houve qualquer ameaça ou efetiva violação de seu direito, pois, no momento do acidente de trânsito narrado, não havia apólice de seguro em vigência.

A prefacial, todavia, diz respeito ao mérito da causa e com ele será analisado.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do processo que
Eva Cristiane de Assis Sampaio
ingressou com
Ação de Danos Morais e Materiais
em desfavor de
Brasil Veículos Cia de Seguros (BB Seguros) e BR Attlas Vistorias.

Na Exordial, alegou ser proprietária do automóvel CELTA LT 1.0, cor branco, ano/modelo 14/15, placa QBQ4318, renavam 01028409530, sob o qual manteve assegurado à 1.ª Reclamada pelo período de 2014 até 2016.

Aduziu que no ano de 2016, ao término da vigência contratual do seguro automotivo, informou à empresa o interesse em renovar a apólice.

Frisou que a primeira parcela do prêmio, vencida em Dezembro/2016, não foi adimplida.

Acentuou que, em 10/01/2017, a Seguradora lhe comunicou que o seguro estava em atraso e que teria perdido o direito de renovar, sendo obrigatória a contratação de novo seguro e, portanto, de nova vistoria no automóvel.

Assegurou que a vistoria foi realizada em 20/01/2017 na empresa BR ATLAS VISTORIAS (2.ª Requerida), sendo registrada sob o código 9kxhjt00 e protocolo n.º 408332.

Destacou que a primeira parcela do prêmio

foi efetivamente paga em 23/01/2017.

Alegou ter recebido, todavia, no mês de fevereiro/2017, uma Carta da Seguradora informando o cancelamento do seguro, ante a ausência de vistoria.

Noticiou

que, em 05/03/2017, enquanto trafegava pela Avenida Senador Metello, outro veículo veio a colidir com seu automóvel, gerando danos materiais de R$ 17.804,59 (dezessete mil, oitocentos e quatro reais e cinquenta nove centavos).

Posto isso, requereu a condenação das Recorridas ao pagamento do dano material sofrido e, também, R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título deindenização por dano moral pela negativa de cobertura securitária.

A tentativa de autocomposição entre as partes não obteve êxito, conforme termo de audiência anexado no ID. 52203955.

Na peça defensiva, a Requerida
BR Attlas Vistorias Eireli
denunciou à lide a seguradora Zurich Minas Brasil Seguros S.A., impugnou o pedido de justiça gratuita, defendeu a ausência de interesse processual da Autora e a ilegitimidade passiva da empresa. No mérito, rechaçou a tese autoral e pugnou pela improcedência dos pedidos.

A empresa
Brasil Veículos Cia. De Seguros (BB Seguros)
, apresentou defesa no ID. 52203965.

Réplicas sob o ID. 52203975 e 52203977.

Em despacho lançado no ID. 52203984, o Juiz da causa admitiu o ingresso da denunciada à lide. Devidamente citada, a empresa deixou transcorrer
in albis
o prazo para contestar a ação (certidão – ID. 52203989).

Na sentença de ID. 52203994, o juiz rejeitou a preliminar de impugnação à justiça gratuita em virtude de não estar comprovado, pela Impugnante, a capacidade financeira da Autora.

No mérito, considerando a ausência de contrato de seguro vigente à época do sinistro, julgou improcedentes os pedidos formulados na Exordial.

Ainda condenou a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade se manterá suspensa em razões de a parte ser beneficiária da justiça gratuita.

Sobre a matéria objeto da controvérsia recursal, o art. 757 do Código de Processo Civil estabelece que
“
pelo contrato de seguro
, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminantes”.

Por seu turno, o art. 758 do mesmo Diploma Processual preconiza que
“
o contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio
”.

Ao que se extrai dos autos, foi colacionado pela Recorrente no ID. 52203962 a Apólice n.º 03789187310 com vigência
“a partir das vinte e quatro horas de 01/07/2016 até às vinte e quatro horas de 01/07/2017”.

No entanto, como bem afirmado pela Apelante, o pagamento da parcela vencida no mês de Dezembro/2016 não foi adimplida, ensejando o cancelamento do contrato de seguro pela 1.ª Recorrida.

É permitido concluir, nesse ponto, que desde então a Apelante tinha ciência de que o seu automóvel
não
possuía proteção securitária.

Para a nova contratação, conforme dito pela Recorrente, era indispensável a realização de perícia no automóvel. O procedimento foi realizado pela 2.ª Apelada, todavia,
sem o “n.º da solicitação da Cia. Seguradora”
, conforme se observa no Laudo de ID. 52203963.

Em decorrência disso, foi comunicado pela 1.ª Apelada (BB Seguros) que a
nova proposta de seguro não foi aceita
, tendo em vista a ausência de vistoria, conforme Carta datada de 01/02/2017 anexada no ID. 52203036 – Pág. 1.

Ademais, extrai-se do ID. 52203037 que o prêmio pago antecipadamente pela Apelante em 23/01/2017, no valor de R$ 153,23 (cento e cinquenta e três reais e vinte e três centavos), foi devolvido, integralmente, à consumidora em 10/02/2017.

Assim, não é exagero consignar que, mais uma vez, a Apelante tomou ciência de que o seu veículo não estava coberto pelo seguro da 1.ª Apelada.

Nessa linha de intelecção, é cristalina a ausência de responsabilidade contratual das Apeladas para a reparação dos danos materiais que afetaram o automóvel da Apelante no sinistro ocorrido em 05/03/2017 pois, repito, a parte foi comunicada em 01/02/2017 que a sua
nova proposta de seguro não foi aceita
.

Por corolário, não subsiste a pretensão indenizatória pelo suposto dano moral experimentado em virtude da negativa de cobertura contratual.

Nesse passo, considerando que o veículo não estava segurado no momento do sinistro, escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em casos semelhantes, já decidiram os Tribunais:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INADIMPLÊNCIA DA PRIMEIRA PARCELA DO PRÊMIO. CONTRATAÇÃO NÃO CONCRETIZADA. NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. CANCELAMENTO DA APÓLICE. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL NO MOMENTO DO SINISTRO. No caso em exame, a parte autora deixou de adimplir a primeira parcela do prêmio, motivo pelo qual a seguradora-ré cancelou o contrato de seguro. Contrato que sequer teve seu período de vigência iniciado. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, de regra constitui de pleno direito em mora o devedor. Inteligência do art. 397, caput, do Código Civil. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(TJRS. Recurso Cível 71006643209. Relator Elaine Maria Canto da Fonseca. Julgado em 22/11/2017. Publicado em 27/11/2017)
.

CIVIL E PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - PAGAMANTO EFETUADO CORRETAMENTE - SINISTRO E INDENIZAÇÃO ANTERIORES AO ÍNICIO DE VIGÊNCIA DA APÓLICE - AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA. 1. No contrato de seguro a seguradora se obriga para com o segurado, mediante o pagamento de um prêmio, a indenizá-lo do prejuízo resultante de riscos futuros, mas previstos no contrato. 2. Assim, não havendo que se falar em cobertura securitária para sinistro ocorrido no passado com o segurado (ou seja, antes do início da vigência da apólice do seguro), a improcedência do pleito indenizatório é medida que se impõe.
(TJMG. Apelação 10324160028407001. Relator Otávio Portes. Julgado em 05/07/2017.Publicado em 14/07/2017).

APELAÇÃO.

A
ÇÃ
O DE COBRAN
Ç
A C/C INDENIZA
ÇÃ
O POR DANO MORAL E LUCROS CESSANTES

. SEGURO DE MAQUIN
Á
RIO AGR
Í
COLA. APLICA
ÇÃ
O DO C
Ó
DIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENVIO DA PROPOSTA PELO PROPONENTE (AUTOR), COM RESPECTIVO PAGAMENTO (PARCIAL) DA PRIMEIRA PARCELA DO PRÊMIO. RECUSA DA SEGURADORA, EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE VISTORIA DO EQUIPAMENTO.CORRESPONDÊNCIA EMITIDA AO AUTOR, DENTRO DO PRAZO DE QUINZE DIAS PREVISTO PELA CIRCULAR 251/2004 DA SUSEP.MAQUINÁRIO INCENDIADO DEZESSEIS DIAS APÓS A COMUNICAÇÃO DA RECUSA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. CONTRATO DE SEGURO QUE NÃO RESTOU FORMALIZADO, COM A ACEITAÇÃO DE AMBAS AS PARTES.AUTOR QUE, INCLUSIVE, FORMALIZOU OUTRA PROPOSTA DEPOIS DA RECUSA, O QUE DENOTA SEU CONHECIMENTO SOBRE A NEGATIVA DA REQUERIDA EM CONTRATAR.PRECEDENTES DO E. STJ E DESTA CORTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO1 PROVIDA. APELO2 PREJUDICADO.
(TJPR. Apelação n.º

1742786-0. Relatora Desembargadora Ângela Khury. Julgado em 15/03/2018. Publicado em 24/04/2018).

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, haja vista que foi fixado no percentual máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020